Tribunal: TJSP
Processo: 1501035-52.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
FURTO – Absolvição sumária fundada na atipicidade da conduta. Decisão que deve ser cassada, pois o princípio da insignificância não foi albergado pelo ordenamento jurídico pátrio. Conduta dos recorridos que se amolda, em tese, à figura típica penal, sendo de rigor o prosseguimento da ação penal.
Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501035-52.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados GLENIVALDO DOS SANTOS
JUNIOR, JUARI FRAGA e JOSIVALDO SANTANA TEODOZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, a fim de cassarem a decisão atacada e determinarem o retorno dos autos à
origem para o regular prosseguimento da ação penal.(VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501035-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12.563
2
Apelação no 1501035-52.2019.8.26.0228
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Glenivaldo dos Santos Junior, Juari Fraga e Josivaldo Santana Teodózio
Comarca: São Paulo
Voto no 12.563
FURTO
Absolvição sumária fundada na atipicidade da
conduta. Decisão que deve ser cassada, pois o princípio da
insignificância não foi albergado pelo ordenamento jurídico
pátrio. Conduta dos recorridos que se amolda, em tese, à
figura típica penal, sendo de rigor o prosseguimento da ação
penal.
Apelo provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 212/214, acrescenta-se que o
MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra
Funda da Comarca de São Paulo, Dr. Wendell Lopes Barbosa de Souza,
absolveu sumariamente GLENIVALDO DOS SANTOS JUNIOR, JUARI
FRAGA e JOSIVALDO SANTANA TEODÓZIO da imputação de ter
infringido o disposto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c.c. artigo 14, inciso
II, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 397, inciso III, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, recorre o MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteando
a reforma da decisão para que seja dada continuidade ao processo criminal
em seus ulteriores atos (fls. 224/232).
Contrariado o recurso (fls. 236/244), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo (fls. 270/273).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501035-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12.563
3
Consta da denúncia que, no dia 13 de janeiro de 2019, por
volta das 21h50min, na Avenida Nagib Farah Maluf, 249, José Bonifácio,
nesta Cidade e Comarca de São Paulo, GLENIVALDO DOS SANTOS
JÚNIOR, JUARI FRAGA E JOSIVALDO SANTANA TEODÓZIO,
previamente ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas,
mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, em comum proveito,
mercadorias consistentes em gêneros alimentícios e bebidas alcoólica, 10
(dez) caixas de cerveja, 01 (uma) caixa de cebola, 02 (duas) latas de ervilha,
01 (uma) caixa de manga e 03 (três) pacotes de macarrão, perfazendo valor
total aproximado de R$400,00 (quatrocentos reais) em prejuízo da empresa
vítima “Companhia Brasileira de Distribuição”, representada pela funcionária
Michele de Oliveira Thomaz. O crime iniciado somente não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes, posto que, surpreendidos no
local por policiais militares em poder da res furtiva.
A denúncia foi recebida em 28 de janeiro de 2019 (fls. 97),
mas somente o réu Juari foi citado (fls. 211). Os demais réus não foram
localizados para citação.
O d. Juiz a quo, então, considerando atípica a conduta ilícita,
diante da mínima ofensividade da conduta dos agentes, a ausência de
periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento dos acusados, além da inexpressividade da lesão jurídica
provocada, reconheceu a falta de justa causa para o prosseguimento da ação
penal, e absolveu-os sumariamente (fls. 212/214).
No entanto, a absolvição do crime de furto calcada na tese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501035-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12.563
4
atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da
insignificância, a meu aviso, não pode prevalecer, uma vez que o princípio da
bagatela não foi recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio, que cuidou
de prever, expressamente, a figura do privilégio, aplicável a algumas
modalidades de delitos patrimoniais não-violentos, que depende, para sua
concessão, do preenchimento, por parte dos acusados, de requisitos objetivos
e subjetivos.
Seria converter-se o princípio da insignificância em porta de
ouro para a impunidade, o que é inadmissível.
Ademais, a res furtiva foi avaliada em R$400,00 (fls. 16/17) e
por isso não pode ser considerada de valor irrisório nem insignificante, a
ponto de se afirmar que ao dono não possuísse valor algum. Não há confundir
coisas de pequeno valor, com coisas de valor insignificante. Estes são os de
valor nenhum, não chegam a incomodar o patrimônio da vítima; aqueles
representam desfalque, ainda que de pequena monta, tornando típica a ação.
Para estes últimos, a lei indica o privilégio do § 2o, do art. 155, do Código
Penal.
De outro lado, o fato de os bens terem sido recuperados em
nada beneficia os apelados.
A ausência de prejuízo em decorrência da recuperação integral
do produto do crime não interfere na responsabilidade criminal. Pode ser
avaliada na individualização da pena, como consequência do delito, mas não
implica em atipicidade da conduta.
A princípio, a conduta irrogada aos recorridos amolda-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501035-52.2019.8.26.0228 -Voto no 12.563
5
figura criminosa descrita no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal,
e há indícios suficientes de autoria, conforme se infere dos depoimentos
constantes nos autos (fls. 06/08). A denúncia está formalmente em ordem, nos
termos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e tem apoio nos elementos
de informação amealhados no inquérito policial.
Maiores considerações acerca do fato imputado deverão ser
feitas em momento oportuno, observado o devido processo legal.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de cassar a
decisão atacada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular
prosseguimento da ação penal.
MARCOS CORREA
Relator